Tribunal: TJSP
Processo: 1093990-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Matéria decidida e afastada em sentença. Não insurgência através de recurso próprio. Alegação em contrarrazões. Preclusão configurada. Corré que, ademais, compõe a cadeia de fornecimento dos serviços e tem legitimidade para figurar no polo passivo.
PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. Autora beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão operado pela Notre Dame.

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Matéria decidida e afastada em sentença. Não insurgência através de recurso próprio. Alegação em contrarrazões. Preclusão configurada. Corré que, ademais, compõe a cadeia de fornecimento dos serviços e tem legitimidade para figurar no polo passivo.
PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. Autora beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão operado pela Notre Dame. Portabilidade para plano de saúde coletivo por adesão operado pela Unimed Fesp. Requisitos do art. 3o da Resolução Normativa 186/09 da ANS cumpridos. Abusividade na imposição de novos prazos de carência, inclusive para internação obstétrica. Cláusula nula de pleno direito. Art. 51, IV, CDC. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recursos não providos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1093990-
92.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIMED DO ESTADO
DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são apelados CAMILA
SANTOS QUEIROZ e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAMES
SIANO (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093990-92.2018.8.26.0100 - Voto no
2
Apelação Cível no 1093990-92.2018.8.26.0100
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
APELANTES: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS E CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL
APELADAS: CAMILA SANTOS QUEIROZ E QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 6a Vara Cível
Juíza Prolatora: Lúcia Caninéo Campanhã
VOTO no 11924
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Matéria decidida e afastada em
sentença. Não insurgência através de recurso próprio. Alegação em
contrarrazões. Preclusão configurada. Corré que, ademais, compõe a
cadeia de fornecimento dos serviços e tem legitimidade para figurar
no polo passivo.
PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. Autora beneficiária de
plano de saúde coletivo por adesão operado pela Notre Dame.
Portabilidade para plano de saúde coletivo por adesão operado pela
Unimed Fesp. Requisitos do art. 3o da Resolução Normativa 186/09
da ANS cumpridos. Abusividade na imposição de novos prazos de
carência, inclusive para internação obstétrica. Cláusula nula de pleno
direito. Art. 51, IV, CDC. Sentença mantida. Honorários advocatícios
majorados. Recursos não providos, com observação.
Vistos.
Trata-se de ação relativa a plano de saúde julgada
procedente pela r. sentença de fls. 603/610, cujo relatório fica adotado, confirmando
a tutela anteriormente deferida para fins de exclusão de exigência de carências e/ou
coberturas parciais temporárias, com a respectiva emissão de novo cartão de
beneficiária. Pela sucumbência, as rés foram condenadas a arcar com custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atribuído à causa.
Inconformadas, apelam as rés.
A ré Unimed do Estado de São Paulo
Federação
Estadual das Cooperativas Médicas alega, em síntese (fls. 615/631): 1) a apelada é
beneficiária de plano coletivo por adesão com carência para parto até 03/01/2019,
informação que consta no contrato e na carteirinha; 2) a cláusula que prevê o
cumprimento de carência está de acordo com o artigo 12 da Lei no 9.656/98 e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093990-92.2018.8.26.0100 - Voto no
3
fere o Código de Defesa do Consumidor; 3) não há que se falar em urgência ou
emergência, já que a apelada tomou ciência do período de carência um mês após
sua gravidez. Requer a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o
pedido.
A ré Central Nacional Unimed
Cooperativa Central
(CNU) sustenta, em síntese: 1) embora a apelada afirme ter cumprido o prazo de
carência imposto quando do contrato com outra empresa de plano de saúde, certo é
que não houve portabilidade de plano, mas sim nova contratação pela entidade
estipulante, à qual aderiu a apelada, não havendo neste contrato com a apelante o
cumprimento de carência para cobertura do procedimento de parto; 2) a apelada
tinha ciência do prazo de início da vigência e dos prazos de carência para
determinados procedimentos; 3) a apelada não comprovou que solicitou
portabilidade e, inclusive, não observou o regramento para solicitar a portabilidade
através do site da ANS; 4) o contrato pactuado pela apelada previa prazo de
carência de 300 dias para cobertura de procedimento de parto, que deve ser
observado, ante a inexistência de abusividade. Requer a reforma da sentença, para
que seja julgado improcedente o pedido.
A
autora
apresentou
contrarrazões,
refutando
os
argumentos das recorrentes (fls. 655/667 e 668/682).
A ré Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
apresentou contrarrazões, alegando sua ilegitimidade passiva (fls. 683/689).
Regularmente processados os recursos, com preparo (fls.
632/633 e 649/650).
É o relatório.
Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva
arguida em contrarrazões pela corré Qualicorp Administradora de Benefícios S/A,
uma vez que a questão foi analisada e afastada pela sentença, contra a qual a corré
não se insurgiu por meio de recurso próprio, configurando-se a preclusão.
De qualquer forma, a r. sentença bem decidiu pela
existência de legitimidade passiva da corré, sob fundamento de que “a autora
pleiteia a sua manutenção, sem exigência de carências, em plano de saúde
administrado pela Qualicorp. Desta forma, evidenciada a legitimidade passiva da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093990-92.2018.8.26.0100 - Voto no
4
administradora a quem incumbe a análise prévia do pedido e compõe a cadeia de
fornecimento dos serviços de assistência à saúde perante o consumidor” (fls. 604).
No mais, os recursos não comportam provimento.
Depreende-se dos autos que a autora é associada ao
Sindicato dos Professores de São Paulo e, em razão do vínculo associativo, aderiu,
em 2015, ao plano de saúde coletivo por adesão contratado com a Notre Dame
Intermédica Saúde (fls. 31).
Ocorre que, em fevereiro de 2018, a autora foi informada
de que a Notre Dame rescindiu o contrato, motivo pelo qual o Sindicato contratou
outros dois planos de saúde coletivos para que seus associados pudessem migrar
(fls. 29/30).
A autora optou por aderir ao plano de saúde coletivo
operado pela Unimed Fesp, em 22/02/2018 (fls. 54/58), com pagamento da primeira
mensalidade em 13/03/2018 (fls. 61).
Outrossim, descobriu que estava grávida em março de
2018 (fls. 76).
Divergem as partes quanto à existência de cobertura para
o procedimento de parto, pois, segundo alegam as rés, a requerente estava
cumprindo prazo de carência de 300 dias.
Trata-se de relação jurídica regida pelas normas do
Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a Súmula no 608 do Superior
Tribunal de Justiça:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Desta forma, as cláusulas contratuais devem ser
interpretadas em favor da parte vulnerável, qual seja, o beneficiário, visando
estabelecer o equilíbrio do contrato.
De acordo com o artigo 3o da Resolução Normativa no
186/09 da ANS, que estava em vigor na data da adesão ao novo plano pela autora:
“Art. 3o O beneficiário de plano de contratação individual ou
familiar ou coletiva por adesão, contratado após 1o de janeiro de 1999 ou
adaptado à Lei no 9656, de 1998, fica dispensado do cumprimento de novos
períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo
plano de contratação individual ou familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou
em outra operadora de plano de assistência à saúde, desde que sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093990-92.2018.8.26.0100 - Voto no
5
atendidos simultaneamente os seguintes requisitos: (Redação dada pela RN no
252, de 29/04/2011)
I estar adimplente junto à operadora do plano de origem,
conforme inciso I do art. 8o;
II possuir prazo de permanência:
a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos
no plano de origem ou no mínimo três anos na hipótese de o beneficiário ter
cumprido cobertura parcial temporária; ou
b) nas posteriores, no mínimo dois anos de permanência no
plano de origem.
b) nas posteriores, no mínimo um ano de permanência no
plano de origem. (Redação dada pela RN no 252, de 29/04/2011)
III o plano de destino estar em tipo compatível com o do
plano de origem, conforme disposto no Anexo desta Resolução;
IV a faixa de preço do plano de destino ser igual ou inferior à
que se enquadra o seu plano de origem, considerada a data da assinatura da
proposta de adesão; e
V o plano de destino não estar com registro em situação
“ativo com comercialização suspensa”, ou “cancelado”
No caso, em que pesem os argumentos das rés, a autora
preenche todos os requisitos necessários para a portabilidade pretendida.
Ao que consta, a requerente permaneceu vinculada ao
plano de origem no período de 10/09/2015 a 09/03/2018, portanto, por mais de dois
anos, além de ter cumprido todos os prazos de carência previstos no primeiro
contrato (fls. 31). Outrossim, estava adimplente junto à operadora do plano de
origem (fls. 32).
Além disso, segundo Relatório de Plano em Tipo
Compatível para Portabilidade de Carências expedido pela ANS, o plano Adesão
Especial ADM operado pela Federação das Unimeds do Estado de São Paulo é
compatível com o antigo plano operado pela Notre Dame, para fins de portabilidade
de carências (fls. 59/60).
Ressalte-se que a autora recebeu informação do próprio
Sindicato dos Professores de São Paulo SIMPROSP facultando o exercício do
direito de portabilidade de carências, com a entrega da documentação obrigatória
(fls. 33), o que foi feito pela requerente.
E, como bem decidiu a r. sentença, “seria pouco
vantajoso à autora aceitar a contratação de um novo plano totalmente desvinculada
do anterior que já garantia proteção integral à saúde da beneficiária, tendo em vista
que cumpridos todos os prazos de carência” (fls. 607).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093990-92.2018.8.26.0100 - Voto no
6
Por conseguinte, é abusiva a imposição de novos prazos
de carência pelas rés, inclusive para internação obstétrica, sendo nula de pleno
direito a cláusula que prevê tais prazos, nos termos do artigo 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
“PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c.c dano
moral - Recusa de cobertura de atendimento, fundada em cláusula contratual
que estipula prazos de carência - Recursos contra sentença de procedência
Descabimento - Portabilidade ordinária - Dispensa do cumprimento de novos
prazos de carência - Atendimento dos requisitos do art. 3o da RN no 186/2009 da
ANS, que dispõe sobre a regulamentação da portabilidade das carências entre
planos - Abusividade da recusa da operadora em autorizar cobertura do
tratamento de que necessitava a autora - Dano moral Ocorrência - Frustração
acentuada que desborda do simples aborrecimento não indenizável e atenta
contra a dignidade da pessoa humana - Indenização fixada de acordo com as
finalidades compensatória e pedagógica, verificadas as circunstâncias do caso
concreto - Recursos desprovidos” (Apelação no 1018806-67.2016.8.26.0564,
Desembargador Relator: Rui Cascaldi, data de julgamento: 07/03/2018, 1a
Câmara de Direito Privado TJSP).
“COMINATORIA. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE.
ISENÇÃO DE CARÊNCIAS. Legitimidade passiva da ré Bradesco Saúde S/A
configurada. Atuação da Qualicorp, ainda que seja, efetivamente, de
administração, não retira a legitimidade da ré que é operadora do plano de
saúde. Portabilidade. Requisitos preenchidos. Abusividade na exigência de
cumprimento de novos prazos de carência. Autor que necessita dar continuidade
ao tratamento cardiológico que realiza regularmente, em razão de inúmeras
doenças que é portador. Preliminar rejeitada e recurso não provido” (Apelação
no 1078824-93.2013.8.26.0100, Desembargador Relator: Moreira Viegas, data
de julgamento: 09/03/2017, 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado TJSP).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Ante a sucumbência e não provimento dos recursos,
majoro a condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência para 12% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, com
observação.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093990-92.2018.8.26.0100 - Voto no
7